Tribunal: TJSP
Processo: 1013301-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013301-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-27.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 37662
Apelação no 1013301-27.2019
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Ação de regresso - contrato de seguro - falha na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - ausência de prova
de condições excludentes da responsabilidade da concessionária
- prejuízo e nexo causal comprovados - valor devido -
aplicabilidade do Código do Consumidor - ação julgada
procedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação regressiva intentada por TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A contra ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 202/203,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora sustentando que a
relação jurídica é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o ônus
probatório deve ser invertido. Aduz, mais, a desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Alega que a documentação carreada aos autos comprova o nexo de
causalidade. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que é cediço que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, em decorrência do art. 37, §6o da Constituição
Federal, devendo responder pela falha na prestação de serviços.
“In casu”, os documentos de fls. 36/37 demonstram que os prejuízos
suportados pela consumidora, segurada da autora, foram decorrentes de queda de energia
na região onde localizado o condomínio segurado, seguida de abrupta variação positiva no
valor nominal da tensão, o que não pode ser considerado caso fortuito ou atribuída a
responsabilidade ao consumidor, demonstrando o nexo de causalidade.
No caso vertente, a ré não trouxe, quando da apresentação da contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-27.2019.8.26.0100 -Voto no
3
qualquer documento apto a demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir a
ocorrência de danos, nem mesmo que, na data do suposto evento danoso, o fornecimento
de energia elétrica tenha ocorrido regularmente, não se desincumbindo, assim, de seu ônus
probatório, motivo pelo qual se afasta a alegação referente à excludente de
responsabilidade.
Nesse sentido: “REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2.
Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura 'força
maior', excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno
(ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e
se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas
relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se
desincumbiu. 6. Recurso não provido” (Apelação no 1042279-19.2016.8.26.0100; Relator
Desembargador Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; j. em 31/01/2017).
É de observar que, ao caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que, sub-rogada a seguradora autora nos direitos de seu segurado
(art. 786, CC/2002), a ela se transferem todas as prerrogativas que ele, consumidor,
ostentava perante a concessionária de fornecimento de energia elétrica ré, nos termos do
art. 349 do Código Civil.
Sobre o tema, colhe-se do repositório de jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “Esta Corte já firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento
da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Não se desconhece, outrossim, que
a seguradora ao sub-rogar-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o
autor do dano, faz jus à aplicação de todos os institutos do CDC, evidentemente, quando
no caso da relação originária ser configurada como de consumo” (STJ, AgRg no REsp
1169418/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/02/2014).
Por outro lado, a ausência de prévio pedido administrativo do segurado
não impede a instauração judicial da controvérsia, observando-se o direito constitucional
de petição.
É de se observar que, quando instada a indicar as provas que pretendia
produzir, a ré pugnou apenas pela prova testemunhal (fls.189/195), que não se mostra
suficiente para o fim de comprovar os fatos por ela alegados, deixando de pugnar pela
produção da prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013301-27.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim de julgar
procedente a ação, condenando-se a ré ao pagamento da quantia de R$ 14.907,55, acrescida
de correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal a contar do
pagamento feito à segurada, e juros moratórios da citação, carreando-se à ré o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária aqui arbitrada em 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator